Tribunal: TJMMG
Processo: 2000020-04.2021.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL - PREQUESTIONAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÂO E ERRO NO ACÓRDÃO PUBLICADO - PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA PARA NÃO SE CONHECER DA AÇÃO REVISIONAL - PRETENSÃO DE DEBATER MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NAS HIPÓTESES DO ART. 551 DO CPPM - DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000020-04.2021.9.13.0000 Referência: Processo PJe n. 0009005-50.2008.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/06/2022 Publicação: 24/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – PREQUESTIONAMENTO – EFEITOS INFRINGENTES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÂO E ERRO NO ACÓRDÃO PUBLICADO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA PARA NÃO SE CONHECER DA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÃO DE DEBATER MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NAS HIPÓTESES DO ART. 551 DO CPPM -– DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Antônio Miguel Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Miguel Gomes, contra acórdão deste Tribunal Pleno, em que seus integrantes acordaram, por maioria de 4 (quatro) votos a 3 (três), nos termos do voto prolatado pelo relator, em acolher a preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça, para não conhecer da presente ação de revisão criminal. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, Sócrates Edgard dos Anjos e Jadir Silva, que passaram pela preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça e, no mérito, julgaram improcedente a ação. O embargante apresentou os presentes aclaratórios, com os fundamentos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com efeitos de prequestionamento e para superar a omissão, a contradição e o erro, que, segundo seu entendimento, constam do acórdão hostilizado, a teor das Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça e 356 do Supremo Tribunal Federal. Disse que o acórdão é omisso, por falta de manifestação sobre normas federais e constitucionais, mais especificamente o art. 551, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM), que admite ação revisional de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 processos findos, quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos. Alega que o art. 142, §3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), na sua compreensão, não necessita de interpretação, porque sua clareza salta aos olhos. Disse que, para justificar sua competência, este Tribunal embasou a decisão no art. 125, §4º, da (CF/88), “contrariando não só à Carta Maior, como dezenas de decisões do STF de que a competência para julgar perda da graduação ocorre de acordo com cada competência, conforme a clareza da redação do art. 125, §§4º e 5º, da CF/88”. Falou que, sendo este Tribunal incompetente para decretar a perda da graduação de praças condenados pelo cometimento de crime comum, a infringência ao art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) tornou-se evidenciada. Com uma peça recursal extensa e repetitiva em diversas partes, o embargante não logrou trazer aos autos qualquer fato ou conteúdo novo, além daqueles que já tinham sido argumentados, tanto no âmbito da ação de representação para perda da graduação, como nesta ação de revisão criminal. Com tais argumentos, pediu o recebimento, a apreciação e o provimento destes embargos de declaração, conferindo-se a eles efeitos infringentes, para sanar-se o erro quanto à aplicação da lei, omissão e contradição verificados, descobrindo-se, assim, a justiça, com a anulação do acórdão da perda da graduação, uma vez que, segundo seu entendimento, não cabia a esta Eg. Corte apreciar sobre a matéria por incompetência. Este é o relatório do necessário. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O recorrente apresentou como seu único objetivo, nestes embargos de declaração, a reabertura do debate sobre a matéria que utilizou como tese para o seu pleito, de incompetência deste Tribunal de Justiça Militar, para decidir sobre a perda da graduação de praças das instituições militares estaduais, por representação do Ministério Público, como consequência de condenação criminal a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, decorrente do cometimento de crime comum. Esclareço, por oportuno, que a decisão embargada não se prestou ao debate do mérito revisional, uma vez que a maioria dos votos se formou no sentido de ficar na preliminar levantada pela eminente procuradora de justiça com atuação nesta Corte, de inadmissibilidade da ação de revisão criminal, por falta de preenchimento de qualquer das hipóteses elencadas no art. 551 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em uma cuidadosa análise que fiz da peça recursal, verifiquei, sem dificuldades, que as supostas omissões, contradições e erros apontados pelo recorrente retratam, na verdade, seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não merecendo, por isso, qualquer correção por parte deste colegiado. Mesmo sem ter analisado o mérito da causa, o acórdão impugnado esgotou, com clareza e completude, as questões suscitadas, contrapondo-se à tese apresentada pela defesa do recorrente. Ainda assim, considero importante lembrar que o recorrente se valeu de uma interpretação distorcida da Constituição Federal, para afirmar que a representação para fins de perda da graduação não deve ser processada por esta Corte, nas hipóteses em que o representado for condenado pela Justiça comum. Assim, não tendo encontrado qualquer omissão a ser suprida, obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada ou erro a ser corrigido, mas tendo-me dado conta somente do inconformismo do embargante diante de uma decisão colegiada majoritária desfavorável e que, a meu ver, não merece qualquer reparo, rejeito os embargos de declaração opostos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que rejeitou os embargos de declaração. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de junho de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator